Tribunal: TJDFT
Processo: 0005757-74.2012.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005757-74.2012.8.07.0004 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: JOSE EUSTAQUIO DE OLIVEIRA, MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra decisão proferida pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. MÚTUO CELEBRADO COM ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. LITISPENDÊNCIA INEXISTENTE. EXCLUSÃO DO RECORRENTE DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL DA AÇÃO REVISIONAL ANTERIORMENTE AJUIZADA. APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AFASTADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS NÃO PERMITIDA. “COEFICIENTE DE EQUALIZAÇÃO DE TAXAS”. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO SIMULTÂNEA DE ENCARGOS COM O MESMO OBJETO. TABELA PRICE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Na presente hipótese os presentes autos retornaram a este Egrégio Sodalício após decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça para que fosse analisada eventual litispendência diante da alegação de exclusão do apelante do polo ativo da relação jurídica processual inaugurada por ação revisional anteriormente ajuizada. 2.Aplica-se ao caso o CPC/1973, pois a sentença foi proferida e a apelação interposta em datas anteriores a 18 de março de 2016. 3.O artigo 301, parágrafos 1o, 2o e 3o, do Código de Processo Civil de 1973, prevê que a litispendência é a situação jurídica decorrente da reprodução de demanda já em curso. No caso, o recorrente foi excluído do polo ativo da relação jurídica processual referente à ação revisional anteriormente ajuizada, razão pela qual, diante da não manutenção da identidade dos elementos da demanda, deve ser afastada a litispendência. 4, Presentes todas as condições para o imediato julgamento da controvérsia deve ser aplicada a regra prevista no art. 515, § 3o, do Código de Processo Civil de 1973, por se tratar de causa madura. 4.1. No caso, desconstituída a sentença no ponto referente à litispendência, deve ser analisado o pedido referente à revisão das cláusulas contratuais. 5.Nos termos do Enunciado no 563 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, as disposições normativas previstas no Código de Defesa do Consumidor não se aplicam aos contratos celebrados por entidade de previdência complementar fechada. 6. A capitalização mensal de juros em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional após o dia 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, reeditada sob o no 2.170-36/2001, é válida, desde que exista previsão contratual expressa nesse sentido. 6.1. No presente caso o contrato foi celebrado em janeiro de 1995, portanto, em momento anterior ao da mencionada permissão. Além disso, nos termos do art. 31 da Lei Complementar no 109/2001, as entidades fechadas de previdência complementar, como a mutuante, têm natureza de fundação ou sociedade civil, sem fins lucrativos, acessíveis aos empregados e servidores de sociedades empresárias, grupos empresariais ou entes públicos e aos associados de pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial. Assim, a mutuante, ora apelada, não pode ser vista como instituição financeira. 6.2. Não é possível, no caso em exame, portanto, a capitalização de juros prevista na cláusula sétima. 7. Ainda que não existe ilicitude na previsão de “Coeficiente de Equalização de Taxas-CET”, não é possível a aplicação de duas cláusulas contratuais com o mesmo objeto. 8. Afigura-se ausente a abusividade de cláusula contratual que tenha previsto a majoração do percentual de juros cobrado em caso de demissão dos mutuários, pois essa circunstância está diretamente conectada à existência de majoração dos riscos respectivos. 7.1. De acordo com a regra prevista no art. 422 do Código Civil, a relação jurídica negocial deve ser pautada pelo princípio da boa-fé objetiva. Assim, as partes devem guardar lealdade e atenção às legítimas expectativas reciprocamente nutridas, reveladas pela boa-fé e pela confiança, em todas as etapas da negociação. 9.Incumbe ao demandante o ônus de comprovar os fatos constitutivos de sua pretensão, nos termos do art. 333, inc. I, do Código de Processo Civil de 1973 10. A tabela price é método de amortização de financiamento nos contratos de mútuo e sua simples utilização para a apuração do cálculo das parcelas do financiamento não denota a existência de anatocismo. Assim, não pode ser declarada a nulidade da cláusula contratual que a prevê, salvo nas hipóteses em que houver distorções em sua aplicação, que devem ser devidamente comprovadas pela parte interessada. 11. Recurso parcialmente provido. Sentença desconstituída em parte. A recorrente alega violação aos artigos 113, 421, 422, 884, 885 e 886, todos do Código Civil, asseverando que o acórdão combatido não observou o princípio do pacta sunt servanda com relação à capitalização mensal de juros. Ressalta que a Previ cumpriu com todas as obrigações, seguindo fielmente as regras dos contratos de financiamento imobiliário previamente estabelecidas, não havendo qualquer vício no contrato firmado entre as partes. Afirma que é inadmissível permitir o enriquecimento ilícito dos recorridos, advindo do inadimplemento das obrigações pactuadas, sob pena de ofensa aos princípios da não lesão e do não enriquecimento sem causa. Expõe acerca da legalidade das cláusulas que integravam contrato de financiamento imobiliário pactuado entre a Previ e seus associados, principalmente no que concerne a incidência do Coeficiente de Equalização de Taxas-CET. Defende o não afastamento do CET no caso em debate. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 113, 421, 422, 884, 885 e 886, todos do Código Civil e ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, vejam-se o AgInt no AREsp 1437504/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020 e o AgInt no AREsp 1528011/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1/7/2020. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028